Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DE CURTO TEMPO DA ÚLTIMA CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. MUDANÇA DE SISTEMA. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. MAIOR ABRANGÊNCIA DE PESQUISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de consulta ao novel sistema SisbaJud (sucessor do BacenJud), malgrado a inexistência de exíguo espaço de tempo decorrido desde a última tentativa, em razão da reconhecida ampliação do banco de dados do novo SisbaJud, que passou a conter informações sobre novas operacoes e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud.
3. Recurso conhecido e provido.